Tribunal: STF
Processo: Rcl 80486
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Araçatuba em face da acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0010506-96.2024.5.15.0019, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.289.647 (Tema nº 1.118 RG) e na ADPF nº 324. 



    O Município de Araçatuba narra que Willians Lourenço dos Santos, ora beneficiário, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando a responsabilização subsidiária do ente público, requerendo, também, o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, durante o período em que prestou serviços como porteiro de edifício de uma unidade de pronto atendimento médico. 



    Aduz violação ao Tema 1.118 da RG sob os seguintes fundamentos:



    “Conforme se extrai da sobredita tese fixada, é vedada a responsabilização automática da Administração Pública, só sendo possível sua eventual condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, prova esta que deve ser produzida pela Reclamante, o que não ocorreu no caso vertente. 



    Ademais, como dito, não havendo qualquer mácula na contratação e não estando presentes no caso vertente os requisitos necessários à caracterização da relação de emprego entre a Reclamante e a Segunda Reclamada, mas uma relação de contrato privado entre a Reclamante e a Primeira Reclamada, o acórdão proferido deve ser reformado, afastando-se a responsabilidade do Município de Araçatuba.” (e-doc. 1, p. 14).



    Argumenta, também, que o ato reclamado não observou a tese fixada no julgamento da ADPF 324, uma vez que 



    “(...) deixou de observar a tese fixada por este E. Tribunal, restou assentado que as relações de trabalho não seguem um único modelo rígido, podendo as partes decidir a melhor forma de se organizar a prestação de serviço, reconhecendo-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência (...)” (e-doc. 1, p. 11).



    Requer, por fim,  



    “i) Que seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar, com fundamento no art. 989, II, CPC, determinando-se a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0011036-69.2023.5.15.0073, até o julgamento final da presente Reclamação; 



    ii) o acolhimento da presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassado o r. acórdão impugnado, dado o manifesto desrespeito à tese firmada no RE nº 1.289.647, ambos com repercussão geral, com a conseqüente cassação do acórdão proferido e afastamento da responsabilidade subsidiária do Município;” (e-doc. 1, p. 15).



    Em cumprimento ao despacho publicado no dia 06/06/25, emendou a inicial para juntar o inteiro teor do ato reclamado (e-doc. 5).



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação não merece prosperar, na medida em que a decisão reclamada contemplou, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos que revelaram a negligência do ente público na fiscalização acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, conforme passo a expor. 



    Registre-se, inicialmente, que, na sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:       



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”   



    In casu, o Município de Araçatuba se insurge contra acórdão do TRT 15, o qual reconheceu a responsabilidade subsidiária do ora reclamante. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pela autoridade reclamada: 



    “Malgrado entendimento que se ressalva, cabe a este E. Órgão Recursal tão somente a observância à tese firmada pelo E. STF em julgamento de recurso extraordinário repetitivo, a fim de conferir efetividade ao julgamento da Suprema Corte, em nome da segurança jurídica, da harmonia, efetividade e coerência das decisões judiciais (art. 927, III, CPC). 



    Dessa forma, cabia ao reclamante apresentar provas concernentes à ausência ou à negligência na fiscalização contratual pelo Município e desse encargo ele se desincumbiu a contento. 



    O autor apresentou laudo técnico que atesta que não havia fornecimento de equipamentos de proteção individual nas unidades de pronto atendimento do Município reclamada (fl. 22), mesmo durante a pandemia de Covid-19, e a 1ª reclamada trouxe aos autos Decreto de requisição administrativa por intervenção da Irmandade pelo Município de Araçatuba, de 25/02/2022, às fls. 510/518, no qual o 2º reclamado admite ciência da "ausência de medicamentos e materiais" (fl. 513), precária situação financeira da 1º reclamada (fl. 514) e má gestão administrativa e financeira (fl. 515). Ainda, a 1ª reclamada, aponta falha nos repasses financeiros e dificuldade de cumprimento do contrato firmado com o 2º reclamado, inclusive, acostando termo de compromisso firmado entre os réus, datado de 23/12/2020. 



    A ampla documentação acostada aos autos indica ciência, ao longo do curso do contrato de trabalho do autor (de 12/01/2020 a 04/07/2022) de falhas graves pela prestadora de serviços, inclusive quanto à falta de materiais essenciais ao labor em ambiente hospitalar, de forma que o tomador prorrogou essa situação durante todo o pacto laboral do autor, tendo agido tardiamente.



    (...)



    Há falha, especialmente, quanto ao item 3 do Tema 1.118, fixado pelo E. STF, que atribui à Administração Pública a responsabilidade da garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    Em inspeção in loco, realizada por perito nomeado pelo juízo, o expert constatou que "Não foram anexadas aos autos as fichas de controle de entrega de EPI's destinadas ao reclamante e nem tampouco foram apresentadas por ocasião da Perícia." (fl. 777); assim como que "o reclamante direcionava as pessoas, auxiliava na retirada de pacientes dos veículos e ambulâncias, auxiliava empurrando cadeiras de rodas e macas, onde no período de 11/03/2020, quando foi decretada a pandemia da COVID-19 no Brasil até sua demissão em 04/07/2022, o reclamante laborou na linha de frente de combate a Covid, auxiliando as equipes de enfermagem e médica, no atendimento de casos suspeitos e confirmados de Covid e outros casos urgentes" (sic) (fl. 778). 



    Destarte, ante a comprovação da conduta omissiva, que caracteriza a culpa in vigilando, deve o 2º reclamado responder subsidiariamente pelo adimplemento dos créditos trabalhistas deferidos, nos termos da Súmula 331, V, do C. TST e do art. 5º-A, §5º, da Lei 6.019/1974. 



    Ora, conquanto as Leis 13.429/2017 e 13.467/2017 tenham autorizado a terceirização de atividade-fim, não eximiram o tomador de serviços da responsabilidade subsidiária, de modo que em nada alteram o entendimento após a sua entrada em vigor. A propósito, a partir da entrada em vigor dessas Leis, avulta a necessidade de o tomador exigir que o prestador de serviços cumpra os direitos trabalhistas, atuando com diligência tanto ele como o tomador, pois a corresponsabilidade decorre da nova legislação. Foram expressamente previstas as responsabilidades do tomador pelas condições de segurança, higiene e salubridade do trabalho, e subsidiária pelas obrigações trabalhistas (art. 5º-A, §§3º e 5º, da Lei 13.429/17). 



    Aliás, a decisão do E. STF (ADPF 324), ao mesmo tempo em que validou a terceirização, reiterou a responsabilidade da tomadora, ou seja, com a Súmula 331 ou com a lei atual, a responsabilidade subsidiária não poderia ser afastada (art. 5º-A, §5º, da Lei 6.019/1974, com a redação dada pela Lei 13.429/2017). 



    Cumpre registrar que, nos termos do inciso VI da Súmula 331 do C.TST, "a responsabilidade do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral", inclusive os honorários advocatícios e as multas. 



    Assim, a responsabilidade subsidiária abrange todas as parcelas deferidas na sentença, mesmo aquelas que se alegue terem caráter personalíssimo, como multas celetistas (arts. 467 e 477, §8° da CLT) e por obrigações de fazer, direitos normativos, bem como FGTS + 40%. 



    In casu, todavia, refere-se a diferenças de adicional de insalubridade, honorários periciais, honorários advocatícios, juros e correção monetária, recolhimentos previdenciários e fiscais cabíveis.



    Afasta-se o pleito de responsabilização solidária do 2º reclamado, tomador dos serviços, assim como nega-se provimento ao pedido de exclusão da responsabilidade da 1ª reclamada, por todos os haveres condenatórios. 



    Esclareça-se, ainda, ser desnecessário o total esgotamento dos meios de execução contra a devedora principal e os seus sócios, uma vez que, a teor do artigo 786 do CPC, basta o não pagamento espontâneo do débito para que o mesmo seja considerado inadimplente, fato que justifica o prosseguimento da execução contra o devedor subsidiário, a quem subsistirá o direito de regresso. 



    Portanto, ainda que por fundamentação diversa, mantém-se a conclusão da r. sentença, mantendo-se a condenação da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui e a responsabilidade subsidiária do Município de Araçatuba, por todas as parcelas condenatórias, inclusive aquelas eventualmente se afirme ter caráter personalíssimo, nos termos da fundamentação. 



    Nada a rever.” (e-doc. 5, p. 9-12).



    Conforme assentado nas decisões da Justiça do Trabalho, restou demonstrada culpa in vigilando, uma vez que foi assentado: i) “falhas graves pela prestadora de serviços, inclusive quanto à falta de materiais essenciais ao labor em ambiente hospitalar, de forma que o tomador prorrogou essa situação durante todo o pacto laboral do autor, tendo agido tardiamente” e ii) “[e]m inspeção in loco, realizada por perito nomeado pelo juízo, o expert constatou que ‘[n]ão foram anexadas aos autos as fichas de controle de entrega de EPI's destinadas ao reclamante e nem tampouco foram apresentadas por ocasião da Perícia (...)’”.



    Logo, as conclusões adotadas nos atos reclamados estão lastreadas no caderno probatório dos autos, indicando a culpa efetiva do ente público, o qual não se desincumbiu do seu ônus em fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora dos serviços.  



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente